Tribunal: TJDFT
Processo: 0748021-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de divórcio. Decisão. Indeferimento de produção de provas. Preclusão inexistente. Rol taxativo (cpc, art. 1.015). Questão processual impassível de irradiar prejuízos imediatos ao direito controvertido ou à parte ou, ainda, afetar a resultado útil do processo. Recurso instrumental. Descabimento. Entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça (STJ, Resp 1.696.396/MT). Questão não resolvida pela decisão agravada. Reexame. Interesse recursal. Ausência. Agravo inadmissível. Agravo interno desprovido.

I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento a agravo de instrumento originariamente aviado em desafio à decisão que, no curso de ação de divórcio, na fase postulatória, indeferira o pedido de afirmação de vencimento antecipado de todos os contratos de financiamento comuns do casal vinculados ao nome da ré/agravante, a fim de que fossem habilitados e pagos no âmbito da partilha, e, outrossim, de expedição de ofício a instituições financeiras para que habilitassem seus créditos.

II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem o conhecimento do agravo de instrumento originariamente aviado em face de decisão que, no curso de ação de divórcio, indeferira os pedidos formulados visando a afirmação de vencimento antecipado de todos os contratos de financiamento comuns do casal vinculados ao seu nome e de expedição de ofício a instituições financeiras para que habilitem seus créditos, sob a égide do procedimento imprimido pelo legislador processual ao recurso (CPC, art. 1.015).

III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra decisão inexistente, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao não determinado, ressoando que, assentado que a decisão recorrida nada dispusera sobre a almejada declaração de vencimento antecipado de contratos, inclusive porquanto inviável o exame dessa questão no ambiente de ação de divórcio, carece a ré/agravante de interesse apto a legitimar o reexame de aludida pretensão.
4. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
5. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.
6. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.